Tribunal: TJMT
Processo: 1018789-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018789-18.2021.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), MARCELO SANTOS DE AMORIM - CPF: 965.115.401-20 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA (ART. 71 DO CP C/C ART. 171 DO CTN) - DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. 1.
PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO
. PENA DE MULTA NÃO PRESCRITA, PORÉM, PRESTES À PRECREVER COM BASE NO ART. 114, II, DO CP. IMPERTINÊNCIA.
TERATOLOGIA JURÍDICA NÃO EVIDENCIADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. 2.

INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO.

PLEITO REQUERIDO NO AGRAVO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA MEDIDA CAUTELAR. POSSIBILIDADE DE ESVAZIAMENTO DA MATÉRIA DISCUTIDA NO AGRAVO.
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA
INDEFERIDA
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.

De acordo com art. 197 da Lei de Execuções Penais, n
ão comporta efeito suspensivo ao recurso de Agravo em Execução, salvo, nas hipóteses em que ocorrer desinternação ou liberação do agente que cumpre medida de segurança.

1.1

In casu,
não restou demonstrada flagrante ilegalidade ou patente teratologia que justificasse o deferimento pedido do
Parquet
para conferir efeito suspensivo ao Agravo em Execução interposto contra decisão do Juízo das Execuções, em que declarou a extinção da pena de multa do agravado
, em face da ocorrência da prescrição da pretensão executória
. Soma-se a isso,
pelo que dos autos consta, que o
Parquet
se manteve inerte quanto à execução da dívida da pena de multa, (cujo lapso prescricional se iniciou em 2017, marco em que a pena privativa de liberdade foi extinta pelo seu integral cumprimento), até a interposição do Agravo na data de
13.10.2021.

2.
Uma vez que o pedido ministerial na presente Medida Cautelar Inominada visa reconhecer inválida a decisão do Magistrado é também objeto do recurso de Agravo em Execução já interposto, não há como discutir/analisar o mérito da questão (se ocorreu, ou não, a prescrição), pois, na hipótese, em assim se procedendo,
esvaziar-se-á o objeto do Agravo,
recurso adequado para o enfrentamento das decisões proferidas pelo Juiz da causa (art.
197 da Lei de
Execução

Penal).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Medida Cautelar Inominada
, com pedido liminar,

interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
visando conferir
efeito suspensivo
ao Agravo em Execução Penal
interposto contra decisão do
Juízo da

2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, no bojo do Executivo de Pena no.
0001964-26.2017.8.11.0042
, em que
declarou extinta a
pena de multa aplicada
,
em favor do agravado
Marcelo Santos de Amorim,
com fulcro no art. 71 do CP c/c art. 171 do CTN (ID 105925475- fl. 479).

Em síntese, o
Parquet
esclarece que embora tenha sido extinta a pena privativa de liberdade pelo seu integral cumprimento,
o agravado não efetuou o pagamento da pena de 700 dias-multa
fixada na sentença condenatória, e, além disso, o Juízo das Execuções
declarou, equivocadamente, a extinção da pena de multa
em favor do agravado com base no art. 71 do CP c/c art. 171 do CTN, o que ensejou a
interposição de Agravo em Execução
.

Diante desse cenário, o
Parquet,

interpôs a presente Medida Cautelar Inominada
, almejando
liminarmente
, conferir
efeito suspensivo ao recurso de Agravo em Execução
, porque ao contrário do entendimento do Juízo das Execuções, a
prescrição da pena de multa
é regida pelo

art. 114, inc. II, do CP
, e a prescrição, de fato, está
prestes a ocorrer em
8.6.2022
. No
mérito
, requereu o
acolhimento do pedido para
declarar sem efeito a decisão
atacada e tornar exequível a pena de multa anteriormente aplicada (ID
105925465).

Anexou documentos
(ID
105925475 a 105925475).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 107717487).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (ID 108598485).

Em sede de contestação, a defesa manifestou-se pela
improcedência
da pretensão ministerial (ID 113338476).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
da Medida Cautelar Inominada (ID 114725995), conforme sumário que segue:

“Sumário: Cautelar Inominada Criminal – Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo em Execução interposto – O i. representante do Ministério Público busca obstar os efeitos da decisão que declarou prescrita a pena de multa aplicada ao Réu – Alega estarem presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
– Inviabilidade – A execução penal se iniciou no ano de 2010 – O primeiro ato de cobrança da pena de multa somente ocorreu em 2017 – Morosidade na cobrança da dívida por parte do Estado – Após cerca de 10 (dez) anos de inércia para cobrança da pena de multa, não há que se falar em perigo da demora, uma vez que o risco da prescrição da pretensão executória deve ser assumido por quem lhe deu causa – Irrazoável a concessão de efeito suspensivo ao Agravo em Execução Penal interposto.
Pelo indeferimento do pedido
”.

É o relatório.

Peço inclusão em pauta.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Re
lator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022